Tribunal: TJPA
Processo: 0804089-95.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804089-95.2025.8.14.0000

PACIENTE: KAIO DIEGO SAMPAIO MANITO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DE TOMÉ AÇÚ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
MODUS OPERANDI
. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de Kaio Diego Sampaio Manito, preso em flagrante no dia 05/05/2024 pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, cuja prisão foi convertida em preventiva. A defesa alegou excesso de prazo, ausência de contemporaneidade e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, postulando a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar a legalidade e fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva; (ii) apurar se há excesso de prazo na instrução criminal, caracterizador de constrangimento ilegal; (iii) examinar a presença ou ausência de contemporaneidade dos fundamentos que justificam a manutenção da custódia cautelar; e (iv) avaliar a viabilidade da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos, destacando-se a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
e a reiteração delitiva do paciente, que possuía mandado de prisão preventiva em aberto por roubo.
4. O processo está tramitando regularmente, já tendo ocorrido agora a audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas e o interrogatório dos réus. A mora processual encontra justificativa razoável, não configurando desídia do juízo.
5. A ausência de reavaliação da prisão a cada 90 (noventa) dias, conforme o art. 316, parágrafo único, do CPP, não resulta em automática ilegalidade da prisão, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
6. As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes no caso concreto, diante da periculosidade social do paciente e da gravidade dos fatos imputados, sendo legítima a manutenção da prisão preventiva para assegurar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. “É legítima a manutenção da prisão preventiva quando demonstradas a materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria, e a necessidade da medida para garantia da ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração, o que torna a prisão contemporânea”. 2. “O excesso de prazo deve ser analisado sob a ótica da razoabilidade, não se caracterizando constrangimento ilegal quando a demora processual encontra justificativas plausíveis e a instrução criminal segue em curso”. 3. “A ausência de reavaliação periódica da prisão, por si só, não invalida a custódia cautelar, desde que sua necessidade permaneça demonstrada e o trâmite processual revele andamento regular”.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; CPP, arts. 312 e 316, parágrafo único.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias do mês de abril e finalizada aos cinco dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 29 de abril de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor do paciente
Kaio Diego Sampaio Manito
, em face de ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé Açú/PA, nos autos da
Ação Penal nº
0801022-73.2024.8.14.0060
(
PJE 1º Grau
)

Consta da
impetração
(doc. ID 25258271) que o paciente foi
preso em flagrante no dia 29/05/2024
, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas,
tendo sido convertida em prisão preventiva
, sob o argumento de
garantir a ordem pública
e
assegurar a aplicação da lei penal
.

Alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, vez que
preso há mais de 09 (nove) meses
, sem que a defesa tenha dado causa à demora do trâmite processual (
excesso de prazo
).

Sustenta que,
a prisão preventiva só pode ser mantida se houver fatos contemporâneos e atuais que a justifiquem
, não podendo se basear em eventos passados e exauridos (
ausência de contemporaneidade
), razão pela qual o paciente deve ser colocado em liberdade, diante da
ausência de reavaliação da prisão a cada 90 (noventa) dias
, conforme previsão do art. 316 do CPP, mesmo sendo o paciente
possuidor de condições pessoais favoráveis
.

Assevera a possibilidade de
substituição da prisão por medidas cautelares diversas
, como o monitoramento eletrônico e o comparecimento periódico em juízo.

Requer a concessão liminar da ordem, para que seja
revogada a prisão preventiva do paciente, por excesso de prazo na instrução, ou concedida a liberdade provisória, ou aplicada outras medidas diversas da prisão
. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Sem PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL na impetração
.

No
Plantão Judicial Criminal
, em
05/03/2025
, o
Juiz Convocado Plantonista Álvaro José Norat de Vasconcelos
, entendendo não ser caso de plantão, determinou o envio dos autos para
distribuição regular
(doc. ID 25258475), vindo-me os autos
conclusos
.

Em
13/03/2025
,
indeferi a liminar postulada
(decisão, doc. ID 25437705) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 003/2025-GAB
, datado de
13/03/2025
(doc. ID 25520210).

A autoridade coatora assim informa:

“(...). Compulsando os autos, verifica-se que o paciente fora preso em flagrante delito na data de
05/05/2024
, tendo sido lavrado o Auto de Prisão em Flagrante e encaminhado a este Juízo, em observância ao art. 306 do Código de Processo Penal.

Em
06/05/2024
, fora homologada a prisão em flagrante e, tendo o Juízo observado a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, houve a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, principalmente considerando que o acusado possuía mandado de prisão preventiva em aberto pelo delito de roubo, oriundo do processo 0000062-82.2020.8.14.0031, em trâmite perante a Comarca de Moju/PA, nos seguintes termos:

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) constam, em especial, dos depoimentos colhidos em sede policial e termo de constatação toxicológico provisório (Id. 114745934, p. 15).

“Sobre o
periculum libertatis
, entendo que a necessidade da custódia provisória reside no fundamento de
GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL e GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

Quanto ao primeiro, vejo que é necessário a fim de impedir a repetição de novos crimes, pois, conforme pesquisa realizada no sistema PJE, o flagranteado responde a outras duas ações penais na comarca de Moju, por delitos de roubo, processo nº 00000628220208140031, em que há mandado de prisão preventiva em aberto. Portanto, a custódia cautelar se faz importante para resguardar o bem jurídico tutelado juridicamente e como mecanismo de prevenção especial, já que as medidas aplicadas nos demais processos não tem sido suficientes a demovê-lo da prática delitiva.

Sobre o segundo aspecto, de garantia da ordem pública, é pertinente destacar a gravidade em concreto do delito atribuído ao flagranteado, bem como em vista da periculosidade do agente, que, conforme já mencionado, foi encontrado vultosa quantidade de entorpecente no local. O tráfico de drogas, equiparado a crime hediondo, tem pernicioso poder tanto para o usuário quanto para a coletividade, sendo a raiz de outros crimes, derivados tanto da própria traficância quanto da dependência química, causando, deste modo, verdadeiro caos social onde sua pratica é disseminada”.

Realizada a audiência de custódia também em
06/05/2024
, com a presença de defensor público, foi negado o pedido de liberdade provisória, sendo mantida a prisão provisória do paciente, nos termos decisão que homologou a prisão em flagrante.

Foi oferecida a denúncia pelo Órgão Ministerial em
02/06/2024
, tendo esta recebida em
11/06/2024
. Dessa forma, a defesa do acusado apresentou Defesa Preliminar em
04/07/2024
.

Designada audiência de instrução e julgamento para o dia
10/09/2024
, esta não foi realizada na data prevista, em razão da declaração de suspeição formulada pelo Juízo titular.

Por fim, no dia
20/01/2025
sobreveio decisão designando nova audiência de instrução e julgamento para a data de
10/04/2025,
estando os autos acautelados em secretaria até a realização da audiência”.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem impetrada (parecer, doc. ID 25716571).

É o relatório.

OBS
: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

In casu
,
não se vislumbra que as teses lançadas pela defesa ensejem o reconhecimento, de plano, do deferimento da pretensão almejada
.

Observa-se que,
a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente Kaio Diego Sampaio Manito
, datada de
06/05/2024
, encontra-se
devidamente fundamentada
, nos seguintes termos:

“(...). A autoridade policial representou pela prisão preventiva, nos termos do art. 310, II, do CPP.

Conforme o dispositivo acima, recebido o auto de prisão em flagrante, deve o juiz relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. No caso em questão, entendo, em exame prefacial, que
estão presentes os requisitos da custódia cautelar
.

De início, verifica-se que o caso em tela se amolda ao disposto no art. 313, incisos I, ou seja, trata-se de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima acima de 4 anos.

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
) constam, em especial, dos depoimentos colhidos em sede policial e termo de constatação toxicológico provisório (Id. 114745934, p. 15).

Sobre o
periculum libertatis
,
entendo que a necessidade da custódia provisória reside no fundamento de GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL e GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.

Quanto ao primeiro, vejo que é necessário a fim de impedir a repetição de novos crimes, pois, conforme pesquisa realizada no sistema PJE, o flagranteado responde a outras duas ações penais na comarca de Moju, por delitos de roubo, processo nº 00000628220208140031, em que há mandado de prisão preventiva em aberto. Portanto, a custódia cautelar se faz importante para resguardar o bem jurídico tutelado juridicamente e como mecanismo de prevenção especial, já que as medidas aplicadas nos demais processos não tem sido suficientes a demovê-lo da prática delitiva
.

Sobre o segundo aspecto, de garantia da ordem pública, é pertinente destacar a gravidade em concreto do delito atribuído ao flagranteado, bem como em vista da periculosidade do agente, que, conforme já mencionado, foi encontrado vultosa quantidade de entorpecente no local.
O tráfico de drogas, equiparado a crime hediondo, tem pernicioso poder tanto para o usuário quanto para a coletividade, sendo a raiz de outros crimes, derivados tanto da própria traficância quanto da dependência química, causando, deste modo, verdadeiro caos social onde sua pratica é disseminada.

Nessas circunstâncias, é evidente a necessidade de combate ao tráfico e ao traficante, qualquer que seja o seu perfil, para preservação da ordem pública local. E não falo aqui de gravidade e periculosidade abstratas, mas concretamente sentidas no cotidiano local, atingido pelos efeitos do crime. Além disso, é necessário reiterar a periculosidade do próprio agente que se dá a essa prática, a qual se espalha de forma estratificada, numa verdadeira cadeia criminosa, que começa com o grande produtor, passando por diversos níveis de fornecedores até chegar à “boca de fumo”, onde é vendida ao pequeno consumidor. Aponto que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custodia preventiva (STF, 1ª Turma. HC 199077, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 11/10/2021).

Por fim,
medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e ineficazes no caso em tela
, para resguardar os fins do processo como instrumento de prevenção e geral e especial, até final decisão ou ulterior deliberação.

Nesses termos e amparado no art. 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE DE KAIO DIEGO SAMPAIO MANITO, para garantia da ordem pública local, presentes os requisitos do art. 312 c/c o art. 313, I, daquele diploma legal.
(...)”

Em consulta ao
Sistema PJE 1º Grau
, verifica-se que, na mesma data
(06/05/2024)
,
o juízo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente e manteve a sua prisão provisória
.

A decisão vergastada bem enfatiza a
necessidade de acautelamento social
para
garantir a ordem pública
e
assegurar a aplicação da lei penal
, e
não há que se falar de inércia
por parte do juízo coator
, tendo em vista que
o processo vem tramitando regularmente
, seguindo o seu
curso normal
, talvez não com a celeridade desejada pelo impetrante, mas em
ritmo compatível com as peculiaridades do caso
,
não sendo automática a reavaliação da prisão a cada 90 (noventa) dias
.

Como cediço,
o excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética
. Assim, urge que, no caso em apreço, se tenha uma ponderação, sob a ótica da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, ressalvando que, de modo algum, a pequena mora processual foi motivada por desídia ou descaso da autoridade judiciária. Segundo o juízo de razoabilidade,
o lapso temporal deve ser examinado caso a caso
, podendo ser dilatado quando a demora é justificada,
servindo os prazos apenas como parâmetro geral, não, sendo, portanto, absoluto
.

Neste sentido, cito meu julgado recente sobre a matéria:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO E NA DECISÃO QUE NEGOU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO COATOR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME PRATICADO. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE.
MODUS OPERANDI
.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO. DESÍDIA DO JUÍZO NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. AUDIÊNCIA DE CONTINUAÇÃO MARCADA PARA DATA PRÓXIMA (25/07/2024). CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Da leitura da decisão que decretou e a que negou a revogação da prisão preventiva do paciente, verifica-se que o juízo
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão, restando demonstrado o
fumus comissi delicti
, consubstanciado nos depoimentos colhidos nos autos. Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública e na gravidade concreta do delito praticado, bem como na periculosidade social do paciente.
In casu
, a necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente do juízo de primeiro grau, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, inexistindo o constrangimento ilegal alegado.

2. O magistrado do feito justificou a segregação no fato de existirem indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito praticado, o
modus operandi
e a periculosidade do agente envolvido, o qual praticou o crime com uso de arma de fogo e em concurso de pessoas. Dessa forma, o juízo a quo se baseou nos elementos colhidos nos autos e não em alegações genéricas e desprovidas de fundamentação, como quer nos fazer crer a defesa. Resta configurado o convencimento da autoridade a quo acerca da necessidade da prisão cautelar, a fim de garantir a ordem pública, a instrução processual e a futura aplicação da lei penal, sendo precoce colocar o requerente em liberdade nesse momento processual.

3.
Denota-se que o processo está seguindo o trâmite regular, não se vislumbrando desídia da autoridade impetrada na condução do feito capaz de configurar excesso de prazo injustificado. A continuação da audiência de instrução e julgamento está designada para data próxima, qual seja o dia 25/07/2024, estando normal a tramitação do feito, talvez não com a celeridade desejada pela impetrante, mas dentro da disponibilidade de pauta do juízo processante, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Quanto ao argumento de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, está pacificado nesta Egrégia Câmara que tal característica não é garantidora de eventual direito à liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la, nos termos da Súmula nº 08 do TJE/PA.

5. Em que pese especificamente o pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa (prisão domiciliar), convém salientar que, tal pleito é incabível, pois se não bastasse a gravidade concreta do delito, vislumbra-se a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. 6. Ordem denegada, à unanimidade.
(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0808776-52.2024.8.14.0000 – Relator(a): VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 15/07/2024).

Denota-se, portanto, que
o processo está seguindo o trâmite regular
, tendo ocorrido agora, no dia
10/04/2025
,
a audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa, bem como procedido ao interrogatório dos acusados
.

A defesa alega ainda a
ausência de

contemporaneidade
,
por não se encontrar presentes fatos novos que justifiquem a prisão cautelar.

Urge ressaltar que, a prisão preventiva tem cabimento quando presentes
provas da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria
, e quando evidenciada, ainda, a necessidade da medida para
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal
, conforme estabelece o art. 312 do CPP.

In casu
,
as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente
, visto que, conforme consta na denúncia, no dia
04/05/2024
, uma guarnição da Polícia Militar estava realizando
rondas
quando uma pessoa, que preferiu não se identificar, informou
que 02 (dois) outros moradores da comunidade estavam vendendo entorpecentes, bem como disseminando terror entre os moradores, se vangloriando, afirmando que tinham contra eles "mandado de prisão em aberto, mas a polícia não os pegava", como forma de causar temor na vizinhança
. Além disso, o informante repassou as características físicas dos sujeitos e a descrição do imóvel onde havia o comércio de entorpecente.

Ato contínuo, a guarnição se dirigiu até o local indicado, lá encontraram 02 (duas) pessoas, que de imediato empreendera fuga, um deles, chamada Arnaldo, adentrou o interior do imóvel, correu para o quintal e se refugiou em região de mata.
O outro, identificado como Kaio Diego Sampaio Manito, extremamente nervoso, não conseguia responder a perguntas básica, como a razão de terem evadido da frente da casa ao visualizarem a polícia
.

Em
revista pessoal do denunciado Kaio
, no bolso da bermuda, foi encontrado
uma balança pequena e um invólucro de substância análoga à pedra de oxi
, pesando aproximadamente 27,6 gramas, bem como o valor de R$ 17,00 (dezessete reais) em espécie.

Na sequência, em razão das circunstâncias e entorpecente encontrado com Kaio, a guarnição adentrou na residência apontada como sendo de Arnaldo. Em buscas na referida residência, a guarnição encontrou um balde de cor branca, ao lado de um armário, contendo
37 (trinta e sete) porções de entorpecentes semelhante a pedra de oxi
,
pesando aproximadamente 1.731,4 gramas; 06 (seis) porções de substância semelhante à pó de cocaína, pesando aproximadamente 139,7 gramas; 03 (três) rádios comunicadores; 03 (três) balanças de precisão; 03 (três) cadernos de anotação e 02 (duas) munições, sendo uma do calibre .38 intacta e a outra calibre .32 picotada
. Ainda, foram encontrados documentos de identidade e CPF em nome de Arnaldo Nascimento de Souza, que, segundo informações de Kaio, o imóvel era de propriedade de "Arnaldo".

Conforme exposto, os
indícios de materialidade e autoria do crime
são verificados nos elementos coletados nos autos. De outro lado,
o perigo de liberdade do paciente é evidenciado pela gravidade dos delitos e o
modus operandi
que revela risco à ordem e à tranquilidade social, bem como, é possível notar indícios mínimos de envolvimento do paciente no crime de tráfico de drogas
.

A alegação da
ausência de contemporaneidade
se mostra
absolutamente inverossímil
, sendo latente a necessidade da prisão, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em questão, as quais são indicadoras da necessidade da segregação cautelar, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza, praticados cada vez mais em nosso país, que servem de base ao cometimento de outros e mais graves delitos, de sorte que,
a custódia preventiva visa acautelar o meio social
, pois a facilidade do ganho financeiro auferido com essa prática faz com que seus agentes tendam a incidir, cada vez mais, na continuação da prática delituosa, alimentando o vício alheio. Há, portanto, que se preservar a
ordem pública
.

Imperioso ressaltar que se trata do real e concreto perigo que o paciente representa para sociedade,
dada a sua certidão de antecedentes criminais
, que demonstra
histórico de envolvimento com a criminalidade
, conforme cita o juízo inquinado coacto em suas informações, veja-se: “(...) Em
06/05/2024
, fora homologada a prisão em flagrante e, tendo o Juízo observado a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, houve a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, principalmente
considerando que o acusado possuía mandado de prisão preventiva em aberto pelo delito de roubo, oriundo do processo 0000062-82.2020.8.14.0031, em trâmite perante a Comarca de Moju/PA
(...)”
Grifei.

Assim,
o comprovado risco de
reiteração delitiva
constitui motivo idôneo a autorizar a decretação e manutenção da custódia preventiva do paciente, a fim de garantir a
correta aplicação da lei penal
,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL. RISCO DE REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.
3. No caso, a prisão cautelar foi mantida pelo Tribunal em razão das circunstâncias concretadas do caso, notadamente pela apreensão de 23,3 g de cocaína e 131,2 g de maconha, bem como pelo risco de reiteração porquanto o agravante é reincidente se encontrava em cumprimento de pena em razão de condenação em outro processo. Prisão mantida para resguardar a ordem pública
. Julgados do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no HC n. 933.770/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

Quanto ao pedido alternativo, qual seja, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,
este não deve ser atendido
, uma vez que estas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública. No caso em apreço,
devido à gravidade concreta do delito, revela-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente
.

Sendo assim, as medidas cautelares diversas à prisão não acautelariam o meio social, de modo que
a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão se mostra ineficaz
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. TRÊS HOMICÍDIOS E UMA TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES.
MODUS OPERANDI
. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
.
1. Apresentada fundamentação que se mostra idônea para a custódia cautelar, revelada na necessidade de resguardar a ordem pública, evidenciada na gravidade concreta dos crimes, no
modus operandi
e na reiteração delitiva. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a constrição cautelar se impõe pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no
modus operandi
do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta.
3. Esta Corte Superior entende que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e presença de diversas frentes de atuação, mormente na posição de liderança. 4. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública, como no caso dos autos.
5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
6. Não há falar-se em constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, porquanto o atraso foi justificado pela complexidade do feito, o número de réus - que envolve o acusado mais 5 corréus -, além dos contornos da demanda a ser submetida ao procedimento do Júri. 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 175.703/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 29 de abril de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/05/2025